Tribunal: TJPA
Processo: 0801636-11.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801636-11.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOAO FARIAS CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. LIMINAR QUE SUSPENDE O ATO ADMINISTRATIVO DE REPROVAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR POSSUIR REGISTRO NO SARASA. EXIGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM O ESPÍRITO DO CONCURSO PÚBLICO.
PROBLEMAS ECONÔMICO FINANCEIROS NÃO PODEM ENSEJAR A DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CRITÉRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PARA FINS DE SELEÇÃO.
ILEGALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. LIMINAR MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 22 de junho de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento contra decisão liminar em Mandado de Segurança que determinou ao agravante que assegurasse ao agravado o prosseguimento nas demais fases do concurso para soldado da PMPA, independentemente de o mesmo não ter apresentado Certidão Negativa do Serviço de Proteção ao Crédito, conforme Resolução 001 EMG – PM2 de 13 de janeiro de 2016.

Em apertada síntese o agravado foi aprovado nas primeiras fases do concurso para o Curso de Formação de Praças da PMPA (edital nº 001/CFP/PMPA), e por ocasião da fase de investigação social não poderia atender ao requisito da Resolução do Estado Maior Geral da PMPA que estabeleceu a obrigatoriedade aos candidatos a apresentação de certidão negativa do SERASA, entre outros documentos, na fase de investigação social.

Estando com uma dívida inscrita no SERASA superior a R$12.000,00 (doze mil reais) o agravado não teria como obter a referida certidão e consequentemente seria excluído do certame.

Ajuizou então o presente MS vindo assim a obter liminar favorável que obstava sua desclassificação do concurso por essa razão – não apresentação de certidão negativa do SERASA.

Dessa liminar o Estado agrava alegando essencialmente ofensa aos princípios da separação dos Poderes, da vinculação ao edital, da legalidade; inexistência de direito líquido e certo em razão da existência de dívida anterior ao edital do concurso; ausência de requisitos para a concessão de liminar. Pede a concessão de efeito suspensivo e posterior provimento.

Neguei o efeito requerido nos termos da decisão ID242794.

Sem contrarrazões nos termos da Certidão ID463656.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso ID506767.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

A fase de investigação social é etapa obrigatória constante do edital do concurso para provimento do cargo almejado pelo impetrante/agravado e tem por objetivo averiguar a vida pregressa e atual do candidato nos aspectos social, moral, profissional e escolar, impedindo que pessoa com perfil incompatível exerça a função policial militar, bem como ingresse na instituição.

O art. 37, inciso I, da Constituição Federal prevê que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e, sendo o edital a lei interna do certame, não há óbice a que este determine, dentro de um padrão razoável e compatível com a função a ser desempenhada, os requisitos necessários à investidura no cargo público.

Assim, em que pese o reconhecimento da legalidade da fase de investigação social no referido concurso, essa legalidade não pode ser confundida com a exigência especifica em apreço, que excede ao limite da razoabilidade e, assim, não pode prevalecer, ainda que prevista em cláusula do edital.

O que se verifica no caso dos autos é um fato da vida e sem reflexos nos méritos que ostenta o candidato ao cargo público, de modo que compreender o fato como desabonador da conduta social soa inaceitável. Por sinal, o autor afirma que buscou honrar seus compromissos financeiros, propondo parcelamento dentro da sua capacidade financeira, mas que não foi aceito pelo credor.

A jurisprudência, no que tange à investigação social, sempre zelou pela proteção dos direitos fundamentais, rechaçando entendimentos discriminatórios. Ao se adotar a tese proclamada pelo Estado estar-se-á creditando razão para critério econômico-financeiro, o que deve ser afastado, para fins de concurso público.

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INABILITAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS POLICIAIS, AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO OU INCLUSÃO DO NOME DO CANDIDATO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

1. Não havendo sentença condenatória transitada em julgado, o princípio da presunção de inocência resta maculado, ante a eliminação de candidato a cargo público, ainda na fase de investigação social do certame, por ter sido verificada a existência de inquérito ou ação penal.

2. É desprovido de razoabilidade e proporcionalidade o ato que, na etapa de investigação social, exclui candidato de concurso público baseado no registro deste em cadastro de serviço de proteção ao crédito.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e provido.

(RMS 30.734/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 04/10/2011)

Desarrazoado concluir pela imoralidade, improbidade e conduta antissocial do agravado, meramente em razão de possuir dívidas inadimplidas, pois onde há a mesma razão deve haver a mesma disposição. Se para o mais, isto é, inquéritos policiais e administrativos em andamento, a jurisprudência entende que a investigação social não pode considerá-los, para o menos, dívidas e inadimplemento na praça, a conclusão deve ser forçosamente a mesma.

Ante o exposto reitero o juízo monocrático para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Belém(PA), 22 de junho de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/06/2020